Tribunal: TJSP
Processo: 1500228-04.2019.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno Art. 155, caput e §§1o e 4o, I, do CP. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Tese de que encontrou os objetos do crime na rua que se revela inverossímil, contraditória até mesmo com a versão que o apelante apresentou em juízo. Dosimetria perfeita. Confissão não verificada, posto que PAULO não assumiu

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno Art. 155, caput e §§1o e 4o, I, do CP. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Tese de que encontrou os objetos do crime na rua que se revela inverossímil, contraditória até mesmo com a versão que o apelante apresentou em juízo. Dosimetria perfeita. Confissão não verificada, posto que PAULO não assumiu que subtraiu os bens. Semi-imputabilidade bem reconhecida, considerando laudo pericial neste sentido. Majorante do repouso noturno bem comprovada. Regime inicial fechado mantido, considerando a reincidência e maus antecedentes, que também obstam a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500228-04.2019.8.26.0593, da Comarca de Garça, em que é apelante PAULO
FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500228-04.2019.8.26.0593 -Voto no 14680
2
Apelação no 1500228-04.2019.8.26.0593
Comarca: Garça
Apelante: Paulo Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14680
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e
majorado pelo repouso noturno Art. 155, caput e §§1o e 4o, I, do
CP. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Tese de que
encontrou os objetos do crime na rua que se revela inverossímil,
contraditória até mesmo com a versão que o apelante apresentou
em juízo. Dosimetria perfeita. Confissão não verificada, posto que
PAULO não assumiu que subtraiu os bens. Semi-imputabilidade
bem reconhecida, considerando laudo pericial neste sentido.
Majorante do repouso noturno bem comprovada. Regime inicial
fechado
mantido,
considerando
a
reincidência
e
maus
antecedentes, que também obstam a pretendida substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sentença
mantida. Recurso não provido
Trata-se de apelação interposta por PAULO FERREIRA (fls.
282/290) em face da r. sentença de fls. 267/273 que o condenou pela prática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno (art. 155,
caput e §§1o e 4o, inciso I, do Código Penal CP), impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e
05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez)
dias-multa, mantido seu valor unitário no piso legal.
A denúncia foi oferecida (fls. 85/87), e recebida às fls. 89. PAULO
foi devidamente citado (fls. 103) e apresentou defesa (fls. 109/111). Foi realizada audiência
de instrução e julgamento e sobreveio sentença condenatória, contra a qual PAULO se
insurge.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500228-04.2019.8.26.0593 -Voto no 14680
3
Aduz o apelante que, em razão de sua dependência química, de
rigor o reconhecimento de sua inimputabilidade. Afirma que encontrou os objetos da
vítima abandonados na via pública, e os tomou para si. Sustenta, subsidiariamente, que de
rigor o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, por não restar
comprovado que foi ele o responsável pelo rompimento, requer a ponderação da confissão
em seu favor, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do apelo
(fls. 293/297).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento do recurso (fls. 314/319), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 29 de junho de 2019, na
Comarca de Garça, PAULO FERREIRA, aproveitando-se da menor vigilância decorrente
do repouso noturno, quebrou uma grade e arrombou uma porta de madeira para adentrar a
uma residência vazia, vindo a subtrair do local pertences de MAURÍCIO MASSAO
OGAWA (televisor, MP3 player, caixa de ferramentas e fios), avaliados em conjunto em
R$ 1.608,00 (um mil seiscentos e oito reais).
Afirma-se que vizinhos acionaram a Polícia Militar e PAULO foi
detido quando já estava na rua, de posse dos bens.
Ante tal quadro fático PAULO foi denunciado, processado e
condenado pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo
repouso noturno, sendo a ele imposta a pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantido
seu valor unitário no piso legal, razão pela qual se insurge.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500228-04.2019.8.26.0593 -Voto no 14680
4
Todavia, sem razão em seu inconformismo.
De início, atento que a materialidade delitiva restou comprovada
por meio do auto de fls. 10/13 e laudo de fls. 120/135, e a prova oral não deixou dúvidas da
autoria.
Com efeito, a vítima confirmou a subtração de seus pertences,
salientando que a porta e grade de proteção da casa foram danificados. Disse que um
vizinho ouviu barulho e acionou a Polícia, que logrou êxito em deter o furtador, de modo
que recuperou seus pertences.
O policial militar GUSTAVO HENRIQUE RODELA confirmou
o relatado na inicial acusatória. Disse que abordaram PAULO, sujeito conhecido nos
meios policiais, na calçada, levando consigo um televisor e uma bolsa. Confirmou que
houve arrombamento.
O apelante, por sua vez, disse que estava sob efeito de
entorpecentes e entrou na casa da vítima, confirmando que para tanto removeu a barra do
portão de entrada.
Não há qualquer dúvida, portanto, que era mesmo caso de
condenação, cabendo ressaltar que a versão apresentada no recurso, no sentido de que os
bens foram encontrados por PAULO na rua, é totalmente inverossímil
não é
minimamente crível supor que sujeito desconhecido retirou os bens da casa da vítima e os
deixou na rua. Ademais, PAULO em seu relato assumiu que entrou na casa da vítima, o
que revela nítida contradição de versões defensivas.
Observo, ainda, que a presença da qualificadora restou bem
comprovada, tanto pela perícia como pela prova oral, cabendo ressaltar que o próprio
apelante confirmou o rompimento de obstáculo, em que pese não tenha esclarecido o furto
(assumiu apenas a entrada na residência da vítima).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500228-04.2019.8.26.0593 -Voto no 14680
5
Quanto à dosimetria de pena, igualmente não há reparos a serem
feitos.
A pena-base foi bem aumentada, considerando a pluralidade de
condenações ostentadas por PAULO uma delas deveria mesmo ser ponderada como
antecedentes negativos, tendo havido aumento razoável e proporcional de 1/6 (um sexto),
fração já consagrada pela jurisprudência.
Na segunda fase da dosimetria, bem ponderada a reincidência, com
base em condenação diversa da utilizada para ponderar os antecedentes, tendo havido novo
aumento de 1/6 (um sexto), que fica mantido.
Na terceira e última etapa, o repouso noturno é incontroverso, e a
semi-imputabilidade do apelante restou comprovada por meio do laudo de fls. 221/223,
especialmente ao se mencionar que a síndrome de dependência de múltiplas drogas leva a
uma dificuldade de controle comportamental, “prejudicando parcialmente sua capacidade
de determinação” (fls. 222).
Sendo assim, correto o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante, e
em seguida a diminuição da pena em 1/3 (um terço), pela semi-imputabilidade, cabendo
ressaltar que tal fração revela adequação com o laudo apresentado, no tocante ao grau de
autodeterminação do agente.
Os antecedentes e reincidência revelam que o regime inicial
fechado era mesmo o adequado, assim como que é incabível qualquer benefício prisional
neste momento.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação de PAULO FERREIRA, mantendo-se a r. sentença recorrida como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500228-04.2019.8.26.0593 -Voto no 14680
6
ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator